Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-06.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002681-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (AGRAVANTE), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (AGRAVANTE), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (AGRAVADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INOVAÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO
DA PENHORA E DOS ATOS CONSTRITIVOS
– POSSE E PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA -
REVIGORAMENTO DA CONSTRIÇÃO
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSE PONTO,
PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal analisar
matéria não
enfrentada no Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância.

Deve ser mantida a penhora de
imóvel
cuja posse e propriedade não foram comprovadas pelo embargante nos Embargos de Terceiro
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 10
02681
-
06
.202
4
.8.11.0000 de decisão da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá

(MT)
que, em Embargos de Terceiro,
“deferiu o pedido postulado pelo Embargante, ora Agravado, para suspender os efeitos da decisão proferida no ID 95965980 nos autos do cumprimento de sentença n. 0038129-46.2015.8.11.0041, no tocante a penhora do imóvel matriculado sob o n. 97.514, e, por conseguinte, suspender os atos constritivos do referido Imóvel, tais como: atos de alienação dos imóveis (leilão, venda, etc.)”
.
(I
D
. 134391436 dos autos de origem).

Os
agravante
s

alegam
que
“não restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão do

pedido de tutela de urgência postulado nos embargos de terceiro”
, notadamente,
porquanto os documentos acostados pela

embargante no pedido inicial
“não comprovam nenhum tipo de posse ou domínio da Agravada sobre o imóvel matriculado sob o nº

97.514, junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
(I
D
. 201529660
-
pág. 12).

A
duzem
que
, embora
a agravada
aponte a existência de C
ontrato de
M
útuo desde 2013
com
a C
onstrutora Lopes

“não trouxe uma prova sequer dos contratos citados, tampouco comprovantes de pagamento ou

qualquer prova da alegada relação contratual”
, afirmando que
“o imóvel penhorado pelos Agravantes, nunca foi de posse ou

domínio da Agravada”
(I
D
. 201529660 – pág. 14).

Sustentam
que o
bem
penhorado foi devolvido para a executada por força de descumprimento do

acordo em virtude de no ato da transferência
ela ter
constatado
o gravame na
Caixa Econômica Federal, momento em que
celebrou novo
a
juste com a Construtora Lopes (terceira interessada)
no
C
umprimento de
S
entença
que apresentou (a agravada)
contra
referida empresa
com o
propósit
o de
realiz
ar
D
ação em

P
agamento
dea
utro
imóvel.

Ressaltam, por conseguinte,
que
“a ora Agravada MINAS LOPES não é detentora do domínio, muito

menos da posse”
(I
D
. 201529660 – pág. 17).

Requerem

“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuição de efeito suspensivo ao

presente recurso”
. No mérito,
“seja reformada a r. Decisão agravada, para revogar a liminar deferida nos embargos de terceiro”

(I
D
. 201529660 – pág. 24/25).

Efeito suspensivo deferido (ID. 202107678).

Em c
ontraminuta
, a agravada argui supressão de instância
no tocante

ao argumento
de fraude à execução
e
simulação
,
em
afronta
a
o princípio do duplo grau de jurisdição
, bem como
que o Recurso só pode ser conhecido no
que
tan
g
e à análise da comprovação da posse e/ou propriedade do imóvel
.

Pugna pelo
prequestionamento da matéria
e,

no mérito,
pelo não provimento

(
ID.
205675687
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A agravada
alega que o argumento de
fraude à execução e simulação
consiste em inovação recursal
.

De fato,
essa
s matérias não foram
enfrent
adas pelo Juízo de origem, de modo que
a análise

pelo Tribunal resultaria em

indevida s
upress
ão de instância.

Posto isso
,
não conheço do Recurso nesse ponto.

MÉRITO

Os
agravante
s se insurgem contra o
decisum
que suspendeu
“
os efeitos da decisão proferida no ID 95965980 nos autos n. 0038129-46.2
015.8.11.0041 tão somente no tocante a penhora do imóvel matriculado sob o n. 97.514, e, por conseguinte, suspender os atos constritivos do imóvel da EMBARGANTE, tais como: atos de alienaç
ão dos imóveis (leilão, venda, etc.).”
,
assim
proferido:

“
No caso dos autos, assiste razão ao Embargante, porquanto em outro processo (
Pje
n. 1047962-27.2022.8.11.0041) já houve o reconhecimento por meio de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001246-
31.2023.8.11.0000 quanto a nulidade da decisão que determinou a penhora dos
imóveis sem antes oportunizá-la para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa acerca da alegação de fraude à execução, conforme
preceitua §4º do art. 792 do Código de Processo Civil.

(...)

ANTE O EXPOSTO, estando preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo 678 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR postulado pelo Embargante para suspender os efeitos da decisão proferida no I
D 95965980 nos autos n. 0038129-46.2018.8.11.0041 tão somente no tocante a penhora do imóvel matriculado sob o n. 97.514, e, por conseguinte, suspender os atos constritivos do imóvel
da EMBARGANTE, tais como: atos de alienação dos imóveis (leilão,
venda, etc.
).”

(ID. 134391436).

O
s Embargos de Terceiro
são utilizados por que
m,
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo

(artigo 674,
caput
, do CPC)
.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o

terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou

possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos

de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a
consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada

preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput,

do Novo CPC”.

Para a concessão d
e tutela de urgência n
os
E
mbargos de
T
erceiro
é indispensável que o

embargante
comprove

o
domínio ou a posse sobre o bem
objeto de
constri
ção
(artigo 678 do CPC).

Os agravantes demonstraram na
s razões recursais
a

insu
ficiência d
as
pro
vas

anexadas
pela embargante/agrava
da
quando prop
ôs
a demanda, que por si só não cumpre
as exigências elencadas no dispositivo legal acima mencionado
.

S
oma-se a isso a
sua
omissão
quanto ao
descumprimento do acordo de
D
ação em
P
agamento do imóvel (matrícula n
.
97.514)
,
que
result
ou na
sua
novação com a alteração por outro imóvel (matrícula n
.
94.774)
, conforme se extrai dos

I
D
s
. 2015
29672
e 201529694 - págs. 40/41
.

Seguem os termos da citada
transação:

A a
rgui
ção da agravada de que quitaria o gravame
para liberar
o imóvel
para
lhe ser
transferido não
foi apreciada na primeira instância nem
comprovada.

Essa
situação, por corolário lógico, conduz à conclusão de que
el
a jamais
teve a
poss
e
ou proprie
dade
do
bem
penhorado
;

na
verdade, optou pelo imóvel situado na Rua Marechal

Floriano Peixoto, Área D remembrada da quadra 02, Bairro Duque de Caxias, com área total de 1.437,79 metros quadrados,
matrícula n. 94.774

d
o 2º CRI de Cuiabá
(
MT
)
, em virtude do
“descumprimento do acordo face a

existência de ônus gravado no imóvel registrado sob a matrícula nº. 97.514 perante o 2º CRI de Cuiabá”
(I
D
. 201529694

– pág. 40).

Nem se diga que a penhora foi declarada nula no Agravo de Instrumento n. 1001246-31.2023.8.11.0000,
um
a
vez
que
, a princípio,

é outro o
imóvel
nele em discussão
.

Dessa maneira
,
à primeira vista

não se constata a presença

d
os requisitos imprescindíveis à manutenção da tutela de urgência.

Pelo exposto,
conheço par
cialmente
o Recurso e, nesse ponto,

dou
-lhe
provimento
para
afastar a suspensão dos atos
constritivos e
de
eventua
l
de alienação do imóvel
com
matrícula n. 97.514 do 2º Serviço Notarial da 1ª Circunscrição Imobi
liária da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024